Tribunal: TJSP
Processo: 1005683-36.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Revisional - Contrato de empréstimo pessoal – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxas pactuadas significativamente superiores à média de mercado – Incidência de juros abusivos – Prática abusiva - Artigo 51, IV e §1o, CDC – Necessidade de recálculo do contrato – Adequação à taxa média de mercado

Ementa:
Revisional - Contrato de empréstimo pessoal – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxas pactuadas significativamente superiores à média de mercado – Incidência de juros abusivos – Prática abusiva - Artigo 51, IV e §1o, CDC – Necessidade de recálculo do contrato – Adequação à taxa média de mercado para os contratos de empréstimo pessoal sem garantia – Aplicação da tese firmada no REsp repetitivo 1061530 - Restituição de forma simples – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Ação procedente – Honorários advocatícios arbitrados em valor suficiente, sendo incabível a pretensão à sua redução, não configurada advocacia predatória – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.